Tribunal: TJSP
Processo: 1009300-35.2022.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material: Ocorrência. Inexistência das contradições apontadas pela embargante. Embargos parcialmente acolhidos somente para correção do erro material, sem alteração do julgado. Acórdão que constou que o valor do proveito econômico era de R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais), enquanto o correto é R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais). EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.